Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-38.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DIVERSO. FORTUITO EXTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.
2. Sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nesse contexto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seu § 3o, estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se comprovar que o defeito não existe ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. No caso concreto, a operação foi contratada pelo autor sem a participação a instituição financeira, por meio de correspondente bancário diverso, com aposição de assinatura manuscrita em todas as páginas, cópia de documento de identidade, declaração de residência e autorização de desconto em folha de pagamento. A quantia foi transferida para conta bancária de titularidade do autor, que a transferiu para a empresa fraudadora.
4. Não há demonstração de que a instituição bancária teve qualquer ingerência ou participação na negociação realizada entre o autor e a empresa fraudadora, logo, não deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo consumidor. Se a fraude decorre de culpa de terceiro ou do próprio consumidor, deve ser afastada a responsabilização do fornecedor, na forma do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os danos morais, no caso concreto, decorrem da conduta ilícita da fraudadora. A indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), serve para compensar os transtornos sofridos pela vítima, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica do ofensor.
6. Apelações não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 435; CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; REsp n. 2.077.278/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3.10.2023.